Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-90.1998.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005689-90.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (APELANTE), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A. - CNPJ: 15.182.652/0016-48 (APELANTE), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO NORTE-NORDESTE S/A. - CNPJ: 15.182.652/0016-48 (APELADO), VITORIA DE CASTRO CAPUTE - CPF: 064.108.546-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR REZECK BRAGA HIBNER - CPF: 117.703.016-07 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (APELADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO PROVIDA. ADESIVO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS REGRAS CONTRATUAIS. REDUÇÃO DA MARGEM DE LUCRO. ABUSO DE DIREITO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PRINCI
PAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos emergentes e lucros cessantes, julgada improcedente em primeiro grau, assim como a reconvenção proposta pela ré. As autoras, distribuidoras de bebidas desde 1978, alegam que a política de distribuição implementada pela ré a partir de 1994 reduziu de forma drástica sua margem de lucro, inviabilizando suas atividades empresariais. A ré, em recurso adesivo, sustenta que a rescisão ocorreu por inadimplência das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a conduta da ré, ao alterar unilateralmente as condições de distribuição e reduzir as margens de lucro das autoras, configura abuso de direito e enseja rescisão indireta com indenização por perdas e danos;

(
ii
) verificar se a rescisão contratual decorreu de inadimplemento das autoras, como alegado na reconvenção e no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração unilateral das condições contratuais, com aumento de custos (frete e cota de publicidade), redução de prazos e controle absoluto sobre preços de compra e venda, ocasiona desequilíbrio econômico e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial das autoras.

Laudos periciais e complementares comprovam redução expressiva da margem de contribuição das autoras (de 29,73% em 1994 para cerca de 14% em 1997/1998), demonstrando nexo causal entre a conduta da ré e os prejuízos suportados.

A conduta da ré viola os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), caracterizando abuso de direito.

As ações monitórias e a alegada inadimplência ocorreram após a denúncia das práticas abusivas, não se configurando culpa das autoras pela rescisão; a reconvenção é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso princi
pal provido. Recurso adesivo não
provido.

Tese de julgamento
:

A alteração unilateral de condições contratuais em contrato de distribuição, que reduz drasticamente a margem de lucro do distribuidor e inviabiliza suas atividades, configura abuso de direito e enseja responsabilidade civil do fornecedor.

O inadimplemento do distribuidor não afasta o dever de indenizar quando decorre diretamente de práticas comerciais abusivas do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2137625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023,
DJe
02.05.2023; STJ, REsp 2030882/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 06.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
238.050/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 01.06.2020,
DJe
10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões Cíveis em Ação D
eclaratória de
R
escisão
C
ontratual c/c
I
ndenização
por
P
erdas e
D
anos
E
mergentes e
L
ucros
C
essantes
julgada improcedente, assim como a Reconvenção, com condenação
das autoras
nas custas e
honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa e
da reconvinte em verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da
causa
.

As autoras alegam
que
a sentença partiu de premissa equivocada ao fundamentar a improcedência dos pedidos na ausência de vícios de consentimento nos contratos de distribuição, quando o fundamento do pedido indenizatório decorre do fato de que a política de distribuição de produtos praticada pela
ré
a partir d
e
1994
levou
ao achatamento e à redução excessiva da margem de lucro na distribuição de seus produtos, circunstância que tornou inviável a continuidade das atividades empresariais das apelantes
o que diz
em
estar provado de forma documental e também pela perícia.

Sustentam que a sentença
deixou de considerar essas provas
, assim como não as valorou adequadamente
.

Argumentam que está demonstrado nos autos que
a rentabilidade das vendas foi reduzida
ante o
aumento da participação da cota de publicidade
, a
alteração dos prazos de aquisição dos produtos para revenda
, o
aumento das despesas com frete
e a
efetiva redução na margem de contribuição
, todos atos impostos pela ré
.

Pedem
a reforma da sentença a fim de condenar a ré a ressarcir
os prejuízos suportados decorrentes da rescisão indireta
.

Em Recurso Adesivo a ré
defende que a rescisão se deu unilateralmente pelas autoras que deixou de quitar
os
produtos adquiridos a prazo em 1998.

Pedem que
seja declarado que o rompimento da avença se deu por culpa das autoras.

Contrarrazões nos Ids.
291978897
e
291978894
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação D
eclaratória de
R
escisão
C
ontratual c/c
I
ndenização por
P
erdas e
D
anos
E
mergentes e
L
ucros
C
essantes
e Reconvenção

julgadas improcedente.

Do conjunto fático-probatório extrai-se que
desde 1978 as partes
man
tinham relação comercial de distribuição d
os produtos da
ré, em Rondonópolis e região, inicialmente
o contrato foi informal e, a partir de
1º-1-
1994,
formalizado
e que a desavença
se iniciou
em 1997
quando a ré, segundo argumento das autoras, pretendeu reduzir
o número de empresas de envasamento e distribuição
.

Desse modo, a controvérsia consiste em
definir se a ré atuou com deslealdade comercial praticando
atos que levassem à rescisão indireta ao asfixiar a margem de lucro e possibilidade de existência da distribuidora/
envasadora
.

Inicialmente,
necessário destacar que

a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de vícios de consentimento nos contratos de distribuição
, o que destoa do argumento formulado pelas autoras
que indicou como fato gerador do abalo material
responsável pela rescisão indireta
,
a política de distribuição praticada pela ré a partir de 1994
,
que
levou a uma drástica redução na margem de lucro até inviabilizar a continuidade
do contrato e, por conseguinte,
a continuidade das atividades empresariais das apelantes
, assim, é sob esse aspecto que os fatos devem ser apreciados.

A farta documentação que instruiu o processo comprova
que a partir do ano
1997
a ré alterou sua estratégia de distribuição de produto ao implementar
a redução das empresas parceiras que prestavam esse serviço.

E, ainda que previsto contratualmente, a implementação dessa política causou desequilíbrio econômico o que viola a funç
ão social do contrato (art. 421 do Código Civil) e, neste
caso, também da empresa, o que deve ser
observado
a fim de preservar seu entorno
.

A respeito desse tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO . DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

3 . Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023)
.

A
análise técnica
esgotou
a possibilidade de prova, inclusive possibilitando a ré
o refazimento e questionamento de todos os quesitos e resultados e, ainda assim, concluiu que
houve significativa redução da margem de lucro das
autoras
a partir de 1994, em decorrência
do
aumento da participação da cota de publicidade
, da
alteração dos prazos de aquisição dos produtos para
revenda
, do
aumento das despesas com frete

e
da
efetiva redução na margem de contribuição.

No primeiro laudo complementar, o perito judicial consignou expressamente que
"
...
os preços de comercialização, tanto de compra como de venda, estabelecidas pela parte Ré da Ação, também pesou, pelas mudanças nas regras iniciais fixadas inicialmente em contrato: como aumento na participação da cota publicidade, alteração dos prazos de aquisição dos produtos para revenda, despesas de frete e a efetiva redução na margem de contribuição, o que concorreu para a descontinuidade da atividade comercial"
, ou seja, que a margem de lucro dependia exclusivamente de determinação da ré que estabelecia o preço da comercialização, deixando pouca ou nenhuma margem de atuação
para a distribuidora buscar o lucro que entendia ser devido, assim, nem sequer a possibilidade de aumentar o valor da venda para
compensar as perdas as autoras poderiam
.

E,
no último laudo complementar, o perito judicial consignou que
"nota-se que a partir de 1994 há uma acentuada redução na margem de contribuição das empresas que foram aumentadas até a parali
s
ação de suas atividades. Dessa forma, tais resultados foram promovidos pelo aumento do custo de compra da mercadoria.
Vale ressaltar que os preços de compra e de venda por força de contrato eram estipulados pela requerida
. Observamos também que nos anos de 1995 a 1997 as quantidades físicas vendidas foram superiores a 1994, ou seja,
os resultados obtidos não tiveram por consequência a redução do volume de vendas, mas sim pelo achatamento da margem de contribuição
(ganho)".

Outros pontos a serem destacados do laudo de Id n.
291978845
.

- P
ágina 6
:

o cálculo mostra o achatamento econômico, já que a margem de contribuição passou de
29,73% em 1994 para 14,00% em 1997 e 13,94% em 1998, enquanto o custo dos produtos saltou de 70,27% para 86%
(quadro original no Id n.
291978548
– Pág. 1).

- Página
9
:
o perito esclareceu que, em seu entendimento,
“a
questão central esta apoiada no quesito da legalidade ou não do contrato de

representação firmado entre as partes, que além de ter os preços de comercialização,

tanto de compra como de venda, estabelecidos pela parte ré da ação, também

pesou, pelas mudanças nas regras inicialmente estipuladas em contrato, como (Id.

27252159):

• Aumento da participação da cota de publicidade;

• Alteração dos prazos de aquisição dos produtos para

revenda;

• Despesas com frete e;

• A efetiva redução na margem de contribuição;
”

Essa alteração foi unilateral, ou seja, sem acordo prévio da autora.

- Página 20:

“
1.3.2) Portanto, a queda na margem de ganho de 29,7342% em 1994 para

24,152272% em 1995, foi decorrente do Plano Econômico do Real ou de alguma

manipulação de preços por parte da requerida? Favor fundamentar.

Respostas:

A metodologia aplicada para apuração da margem de contribuição leva em

consideração o numero de meses do ano, valor da receita, bem como valor dos

custos do referido período. Desta forma, embora tenha ocorrido a mudança de

moeda no ano de 1994 não há relação com a baixa na margem de contribuição.

1.3.3) Em 1996 a margem foi praticamente a mesma do 1995'? Favor fundamentar.

Respostas:

Conforme cálculo de apuração apresentado em ID: 27251737 - Pág. 2 as margens

foram de 23,66% em 1996 e de 24,15% em 1995.

1.3.4) Em 1997, ocorreu uma queda da margem passando de 23,66 para 14,00%?

Favor fundamentar.

Respostas:

Positiva é a resposta, conforme cálculo de
apuração
apresentado em Id. 27251737.”

Mostra grande queda na margem de lucro relacionada à alteração nas regras contratuais, como se vê no quadro na pág. 21:

- Página 21
:
o cálculo mostra vultosa a queda na receita líquida no ano de 1997 em comparação com 1996, exatamente no período em que as novas práticas foram adotadas pela ré (quadro original no Id n. 291978548 – Pág. 7).

Vê-se, portanto, que e
ssa estratégia de redução de empresas de distribuição
que acabou por inviabilizar a continuidade das atividades das autoras foi amplamente noticiada
, como na reportagem
veiculada na Revisa Veja em
23
-
4
-
1997,
sobre
as correspondências enviadas pela
Abradisa
– Associação dos Distribuidores da Antárctica no Brasil – ao Conselho de Administração da apelada, denunciando, desde o ano de 1995
e
o achatamento da margem de lucro das suas distribuidoras, nelas incluídas as apelantes.

E
mbora os contratos de distribuição tenham sido
regularmente
celebrados, a conduta da apelada ao longo da execução, com a adoção de práticas comerciais que inviabilizaram a continuidade das atividades das apelantes, configura abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

O
princípio da boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil)
impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação durante toda a execução do contrato,
condutas que, ainda que
formalmente lícitas, sejam materialmente abusivas e contrárias à finalidade econômico-social do contrato
devem ser rechaçadas, sob pena de causar desequilíbrio econômico
.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA ANTECEDENTE . IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE SUBSEQUENTE SUPRESSIO EM FAVOR DA PARTE QUE INICIALMENTE AGIU COM ABUSO DE DIREITO. ROMPIMENTO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO PELA CONTRAPARTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Ante a falta de clareza da cláusula de reajuste do preço do contrato de fornecimento de gases industriais e outras avenças e a utilização pela parte ré, unilateralmente e sem aviso prévio à autora, de critério consideravelmente mais gravoso a esta última parte (consistente em uma fórmula "mix" de variação da energia elétrica), tem-se por caracterizado o exercício abusivo de um direito.

3. A inércia da autora em impugnar tal fator de reajuste por alguns anos e a assinatura de confissão de dívida não se
revelam hábeis a consolidar e validar essa forma de reajuste, com base em suposta
supressio
, que é um desdobramento da boa-fé objetiva.

4.

A
supressio
, além de tratar-se de um remédio excepcional, de ultima
ratio
, a ser aferida em cada caso concreto, pressupõe a idoneidade das circunstâncias subjacentes ao negócio jurídico, de modo que a parte que tenha desbordado primeiramente dos limites da boa-fé objetiva não pode se beneficiar de eventual e subsequente inação da parte contrária por determinado lapso temporal quanto ao exercício de um direito, com fundamento nessa mesma boa-fé, a romper com a legítima expectativa de não exercício desse direito, notadamente se esse posterior exercício tiver o propósito de afastar a conduta abusiva antecedente.

5. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 2030882 PR 2022/0121428-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
.

N
este
caso, a conduta da
ré
tem relação direta com a inviabilização da continuidade das atividades das autoras
, o que ensej
ou
prejuízos não apenas diretamente para
à
empresa, mas
também à
população
no entorno
, assim, o nexo de causalidade entre o dano material sofrido e a conduta da ré está devidamente demonstrado e
levando à responsabilidade de indenizar.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS REQUERIDAS.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Não compete a esta Corte, em sede de recurso especial, reapreciar norma de direito local (regimento interno do Tribunal de Justiça) para aferir se as regras internas de competência para o julgamento de recurso foram descumpridas. Incidente, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF .

3. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, "Na vigência do Código Civil de 1916, é permitida ao fornecedor a resilição unilateral do contrato de distribuição de produto alimentício celebrado por prazo indeterminado, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária - o distribuidor - possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato." (REsp 1169789/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
23/09/2016). 3.1.
Enseja reparação por danos morais e materiais a rescisão abrupta e desmotivada do contrato de distribuição, na qual se verifique violação à boa-fé contratual, bem como o nexo de causalidade entre o encerramento da relação comercial e os prejuízos financeiros experimentados pela outra parte.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3.2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência dos danos alegados e o nexo de causalidade entre esses e a rescisão abrupta. Incidência da Súmula 7 /STJ.

4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 238.050/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 10/6/2020.)

Na hipótese dos autos há ainda outro fato relevante que afasta o argumento de que a rescisão teria ocorrido em decorrência da inadimplência das autoras, isso porque a denúncia das práticas comerciais abusivas que acabaram por asfixiar
as distribuidoras aconteceu antes da
mora
cobrada nas mencionadas Ações Monitória
.

Assim,
comprovado o dano e o nexo de causalidade entre este e a con
duta da ré, impõe-se a reparação dos danos demonstrados nas perícias
e que deve ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao Recurso Adesivo,
conforme supra fundamentado,
o
inadimplemento
e principalmente as Monitórias ajuizadas pela ré ocorreu depois de
denunciada pela autora a prática comercial abusiva que
reduziu o lucro e inviabilizou os pagamentos, ou seja, além de
as

faturas em aberto, por si só, não
ser suficiente para comprovar
o descumprimento contratual pelas
autoras
,
este decorreu, claramente,
dos atos denunciados, praticados pela ré, que levou à
inviabilidade econômica das atividades das
distribuidoras.

Ademais,
a perícia em momento algum verificou qualquer descumprimento contratual por parte das autoras.

Assim, não havendo comprovação de que as apeladas descumpriram as cláusulas contratuais, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
R
ecurso
das

autoras
para condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais
causados à autora, que deve ser apurado em liquidação de sentença, tendo por base a conclusão da perícia
(incluindo os laudos complementares)
na fase de conhecimento.

Condeno a ré nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Nego provimento
ao Recurso Adesivo e majoro a verba honorária para 20% sobre
o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025